Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-53.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017191-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0011-50 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ITAMAR VERAS DA SILVA - CPF: 622.121.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE IRDR. IDENTIDADE MATERIAL ENTRE AS QUESTÕES DISCUTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de ato jurídico c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos que determinou o sobrestamento integral do feito até o julgamento definitivo do IRDR Tema 13 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.

O agravante sustenta que o IRDR abrange apenas parte da controvérsia discutida na ação originária, limitada às matérias relacionadas à responsabilidade ambiental e danos morais coletivos, não alcançando os pedidos de anulação da escritura pública de doação do imóvel e de disponibilização de área equivalente. Defende a possibilidade de julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.

3.

A agravada e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os pedidos formulados decorrem do mesmo contexto fático-jurídico e possuem relação direta com as questões submetidas ao IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o sobrestamento integral da ação originária, em razão da instauração de IRDR, deve ser mantido quando os pedidos formulados possuem relação fático-jurídica com as teses submetidas ao incidente, ainda que parte das pretensões não esteja expressamente abrangida pelo tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O IRDR constitui instrumento de uniformização e racionalização da atividade jurisdicional, devendo ser prestigiado quando reconhecida pelo juízo de origem a pertinência temática entre a controvérsia dos autos e as teses submetidas ao incidente repetitivo.

6.

Os pedidos de anulação da escritura pública, disponibilização de área equivalente e reparação por danos morais coletivos decorrem de um mesmo contexto jurídico-material relacionado à alegada frustração da finalidade socioambiental atribuída ao imóvel objeto de TAC celebrado no ano de 2010.

7.

O julgamento parcial do mérito exige autonomia efetiva entre as pretensões deduzidas, circunstância não evidenciada no caso concreto, diante da interdependência entre as questões ambientais e os pedidos formulados na ação originária.

8.

Inexiste demonstração de risco de comprometimento da tutela jurisdicional, pois o acórdão do IRDR já foi proferido, aguardando apenas o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sobrestamento integral da ação é cabível quando os pedidos formulados possuem relação fático-jurídica com as teses submetidas ao IRDR. 2. O julgamento parcial do mérito exige autonomia efetiva entre as pretensões deduzidas, sob pena de risco de decisões contraditórias e fragmentação da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 356, II, 976, 982 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1019783-07.2025.8.11.0000, Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. ÁIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Ordinária n. 0001681-09.2019.8.11.0082, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019783-07.2025.8.11.0000.

O Agravante alega que o recurso é cabível diante da urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria apenas em sede de apelação, invocando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Assevera que a decisão agravada determinou o sobrestamento integral do feito com base na existência de identidade entre a controvérsia dos autos e as matérias discutidas no IRDR, o qual versa sobre temas relacionados à responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, critérios indenizatórios e obrigações decorrentes de danos ambientais, não abrangendo a pretensão principal deduzida na ação originária, consistente na anulação da escritura pública de doação do imóvel e na obrigação de disponibilização de área equivalente.

Argumenta que há distinção entre as teses submetidas ao IRDR e a pretensão principal da ação, especialmente quanto à existência de vício na doação do imóvel e à obrigação de substituição da área, matérias que não dependem da definição das teses repetitivas.

Destaca que a suspensão deve se restringir apenas aos pontos diretamente relacionados ao IRDR, sendo possível o julgamento parcial do mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC.

Sustenta que o sobrestamento integral compromete a efetividade da tutela ambiental, tendo em vista o risco de perpetuação de dano ao meio ambiente e à coletividade, em afronta aos princípios da prevenção e da precaução.

Aponta que o prosseguimento parcial do feito é medida que se impõe para análise dos pedidos autônomos, notadamente a anulação da escritura pública e a obrigação de disponibilização de área equivalente.

Requer a concessão de efeito ativo e ao final, o provimento do recurso para afastar o sobrestamento integral do processo, limitando a suspensão apenas às matérias submetidas ao IRDR, com o prosseguimento do feito quanto aos demais pedidos, inclusive com julgamento parcial do mérito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A empresa Agravada, em contrarrazões, alega que o sobrestamento decorre diretamente dos efeitos da admissão do IRDR n. 1019783-07.2025.8.11.0000, nos termos dos arts. 976 e 982 do CPC e os pedidos da ação possuem conexão estrutural e derivam do mesmo contexto fático-jurídico. Alega que a solução integral da demanda exige o enfrentamento de matérias diretamente abrangidas pelo IRDR. Sustenta a impossibilidade de julgamento parcial do mérito diante da interdependência lógica e fático-jurídica entre os pedidos cumulados, sob pena de fragmentação da prestação jurisdicional e risco à coerência decisória.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão que determinou o sobrestamento integral da Ação Ordinária n. 0001681-09.2019.8.11.0082 até o julgamento definitivo do IRDR Tema n. 13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Anulatória que, encerrada a instrução processual, sobrestou o julgamento em razão da suspensão dos processos determinada no IRDR – Tema 13, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Na origem, o Município de Cuiabá ajuizou ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais Coletivos em face da Comércio e Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda, visando à anulação de escritura pública de doação do imóvel objeto da matrícula n. 82.155, à disponibilização de área equivalente e à reparação por danos morais coletivos decorrentes de questões ambientais.

Após a instrução probatória, com produção de prova pericial, testemunhal, e apresentação de memoriais finais, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do feito em razão da instauração do IRDR- Tema 13.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de
custos legis,
interpôs o presente recurso, buscando a reforma da decisão, sob o argumento de o referido IRDR abrange apenas parte do objeto da ação, sendo descabida a suspensão integral do feito, devendo o juízo de primeiro grau proceder ao julgamento parcial do mérito.

No entanto, o juízo de primeiro grau consignou na decisão agravada a existência de identidade material entre a controvérsia dos autos e as teses jurídicas submetidas ao IRDR, especialmente no que concerne à responsabilidade por dano ambiental, à configuração do dano moral coletivo e aos critérios de fixação da pretensão indenizatória.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas constitui instrumento de racionalização da atividade jurisdicional, cuja observância, em regra, deve ser prestigiada, sobretudo quando reconhecida a pertinência temática pelo juízo de origem.

A pretensão do Agravante, de que o juízo de primeiro grau profira sentença parcial do mérito, sob o fundamento de que a anulação da escritura pública de doação de imóvel e a disponibilização de área equivalente são matérias que não estão abrangidas pelas teses a serem submetidas a julgamento no IRDR Tema 13, não comporta acolhida, pois os diversos pedidos da ação de origem estão inseridos num mesmo contexto fático.

Com efeito, os pedidos de anulação da escritura pública, disponibilização de área equivalente e reparação por danos morais coletivos decorrem de um mesmo contexto jurídico-material, relacionado à alegada frustração da finalidade socioambiental atribuída ao imóvel objeto do TAC celebrado no ano de 2010.

Assim, o fracionamento, com julgamento parcial do mérito, não se mostra adequado no caso em tela, pois a anulação da doação e disponibilização de área equivalente demandam discussão ambiental, como assinalou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“
Nesse cenário, não se mostra manifestamente dissociada do incidente repetitivo a discussão acerca da obrigação de disponibilização de área substitutiva e dos efeitos decorrentes do alegado descumprimento da destinação socioambiental pactuada no TAC, sobretudo porque tais questões guardam pertinência com a definição dos contornos da responsabilização ambiental discutida no IRDR. Embora o sistema processual admita, em hipóteses específicas, a suspensão parcial do processo e o julgamento antecipado de pedidos autônomos, tal providência exige efetiva independência entre as matérias submetidas à apreciação judicial, de modo a evitar risco de decisões contraditórias ou fragmentação indevida da prestação jurisdicional. No caso em exame, ao menos em juízo de cognição compatível com a presente etapa processual, não se evidencia, de forma inequívoca, a autonomia absoluta entre os pedidos formulados na ação originária e as questões submetidas ao incidente repetitivo. A solução integral da demanda poderá exigir, ainda que indiretamente, o enfrentamento de temas relacionados à extensão da responsabilidade ambiental, à configuração dos danos morais coletivos e à permanência de obrigações decorrentes do alegado ilícito ambiental, matérias cuja uniformização constitui precisamente o objeto do IRDR instaurado perante este Tribunal.”

Ainda, foi prolatado acórdão em referido IRDR, aguardando-se apenas o trânsito em julgado, não havendo risco de o processo permanecer sobrestado por período longo que possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026